Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-92.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015383-92.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (APELADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDRE DELAZERI - CPF: 043.002.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI BASTOS - CPF: 066.045.549-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. USO DE AGROTÓXICO.

PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DO RECURSO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 249472736 - reclamação no 1015383-92.2023.8.11.0040 – 4a Vara Cível de Sorriso
), que julgou procedente o pedido inicial.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8a CDPb – RAgI no 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2a TRFZP – RI no 71005941869 – rela. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- da situação fática
.

Proferida sentença na origem em Vara Comum Cível, houve recurso de Apelação direcionado ao TJMT que, limitado ao valor da causa, entendeu ser competência das Turmas Recursais seu julgamento, com imediata remessa
(id. 271298873)
.

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1009451-60.2022.8.11.0040, entre outros
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, impõe-se a correção – por linhas tortas – do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica.

- do ônus da sucumbência.

A respeito da verba de sucumbência em hipóteses de extinção da lide sem análise de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, é no sentido de que a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (
§10 do art. 85, do CPC
). Precedentes.

(
STJ – 4a T - AgInt no REsp 1795444-PR - rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 31/3/2025
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 0000500-03.2008.8.11.0035 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/4/2025 - DJE 21/4/2025
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1000556-06.2022.8.11.0107 – rela. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16/4/2025 - DJE 22/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso, extinguindo-o, sem julgamento de mérito.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível, com inevitável nulidade dos atos processuais proferidos.
3-
Em consequência, determino ao juízo de origem, a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente na Comarca (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão
.
4-
Nos termos do art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrido (
que deu causa ao ajuizamento da demanda
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025